Tribunal: TJMT
Processo: 1008484-68.2018.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008484-68.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TRANSRIO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME - CNPJ: 09.010.658/0002-30 (APELADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), AXA SEGUROS S.A. - CNPJ: 19.323.190/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUILHERME FRANCISCO DORIGAN - CPF: 043.460.579-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO . UNANIME.

E M E N T A

Apelação no 1008484-69.2018.811.0003

Apelante:
Axa Seguros S.A.

Apelada:
Transrio Transporte e Logística Ltda.-ME

EMENTA

APELAÇÃO –
AÇÃO
COBRANÇA DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL TRANSPORTES DE CARGA

– ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE VELOCIDADE NÃO COMPROVADA, ALIÁS, DESCONSTITUÍDA POR PROVA TÉCNICA – EXCLUDENTE TAMBÉM SEQUER PACTUADA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

A anotação feita por agente publico em boletim de ocorrência, não goza de presunção absoluta, mas relativa, e é possível de ser desconstituída.

Desconstituída a alegação e excesso de velocidade, como causa única para o acidente de trânsito que provocou o tombamento de veículo transportador de carga, tem-se por procedente a ação e cobrança do seguro, máxime se na modalidade contratada, (
RCTR-C -
Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Carga
,
que se trata de um seguro contratado pelo transportador, que garante indenizações por danos à carga transportada decorrente de acidentes rodoviários com o veículo transportador

- colisão, capotagem, abalroamento,
TOMBAMENTO
, incêndio e explosão do veículo
)
, sequer foi pactuada cláusula de excludente de cobertura decorrente de excesso de velocidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1008484-68.2018.8.11.0003

APELANTE: AXA SEGUROS S.A.

APELADO: TRANSRIO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta pela requerida
Axa Seguros S.A.
.

AÇÃO:

Cobrança de Seguro de Responsabilidade Civil Transportes de Carga n. 1008484-68.2018.8.11.0003
,
proposta por
Transrio Transporte e Logística Ltda.-ME
em face de
Axa Seguros S.A.,
aqui apelante
.

SENTENÇA (1a Vara Cível de Rondonópolis)
:
julgou procedente
a ação,
condenou a requerida aqui apelante, ao pagamento de R$164.219,12 de indenização securitária
, acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do efetivo prejuízo, acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação, bem como, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação (§2o, do art. 85, do novo CPC).

Defende a reforma da sentença, ao argumento de existência de cláusula de excludente do dever de indenizar, bem como de que o excesso de velocidade empregado pelo condutor do veículo de transporte de mercadorias segurado foi o motivo ensejador do tombamento e, portanto, da perca da carga transportada.

Argui que a alta velocidade foi comprovada por policiais Rodoviários Federais, dotados de fé pública.

Alega que o excesso de velocidade imprimido pelo condutor do veículo segurado foi a única e direta causa que fez com que não conseguisse realizar uma curva e tombasse, cuja pista não tinha buracos e era dotada de boa visibilidade.

Ao final, pede o provimento do apelo.

Contrarrazões no id. 38676521.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020